Tribunal: TJDFT
Processo: 0731590-79.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-14
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:
CIVIL. ALIMENTOS GRAVÍDICOS. TERMO INICIAL. DATA DA FIXAÇÃO. INTERESSE DO MENOR.
1. Nos termos da Lei 11.804/08, os alimentos gravídicos são devidos em favor do nascituro, para subsistência da gestante durante o período da gravidez e tal encargo somente se torna exigível a partir da sua fixação pelo magistrado.
2. A presunção de urgência dos alimentos justifica sua exigibilidade imediata tão logo fixados judicialmente, não sendo razoável condicionar o cumprimento da obrigação à futura citação do devedor.
3. Recurso conhecido e parcialmente provido.